Tribunal: TJMT
Processo: 1044518-15.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044518-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA IZABEL DE MACEDO FERREIRA - CPF: 713.366.136-53 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (APELADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), ALEXANDRO MAMEDES DE MENDONCA - CPF: 001.270.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR À TRANSFERÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. INVERSÃO DO ÔNUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Maria Izabel de Macedo Ferreira contra sentença que, embora tenha julgado procedentes os Embargos de Terceiro para desconstituir restrição judicial incidente sobre veículo Chevrolet/S10 (Placa PRF4F65), condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade, e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A recorrente pugna pela reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e, subsidiariamente, pelo arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recolhimento espontâneo do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando preclusão lógica; (ii) saber se, diante da resistência do credor embargado ao mérito dos embargos de terceiro, com alegação de fraude
à execução sem suporte probatório, o ônus sucumbencial deve ser invertido em desfavor do embargado, nos termos do Tema 872 do STJ; (iii) saber se, sendo o valor da causa reduzido, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento espontâneo das custas iniciais e do preparo recursal pela apelante configura conduta incompatível com a alegação de insuficiência econômica, operando-se a preclusão lógica do direito à gratuidade da justiça, razão pela qual se mantém o indeferimento do benefício.

4. A propriedade de bem móvel transfere-se pela tradição, sendo o registro no órgão de trânsito mera formalidade administrativa. Não havendo registro de constrição anterior à aquisição do veículo, e sendo presumida a boa-fé da adquirente, não se configura fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ, sendo legítima a desconstituição da penhora.

5. Embora a ausência de transferência registral imediata pela adquirente tenha dado causa à constrição judicial — atraindo, em princípio, a aplicação da Súmula 303 do STJ —, a instituição financeira embargada, ao contestar o mérito dos embargos e imputar fraude à execução sem qualquer respaldo probatório, resistiu à pretensão da terceira adquirente e sucumbiu integralmente em sua defesa. Tal conduta desloca o ônus sucumbencial para o embargado, nos termos da tese vinculante fixada no Tema 872 do STJ.

6. Sendo o valor atribuído à causa reduzido, a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre esse montante resultaria em remuneração irrisória, incompatível com a dignidade da advocacia. Impõe-se, portanto, o
arbitramento por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC e no Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido para inverter a condenação sucumbencial, atribuindo ao embargado o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento:

"1. O recolhimento espontâneo das custas processuais e do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando preclusão lógica do direito ao benefício. 2. Nos embargos de terceiro, a resistência do credor embargado ao mérito da pretensão, com alegação de fraude à execução desprovida de suporte probatório, desloca o ônus sucumbencial para o embargado, superando o princípio da causalidade em favor do princípio da sucumbência, nos termos do Tema 872 do STJ. 3. Quando o valor da causa for reduzido a ponto de tornar irrisória a remuneração calculada em percentual, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.267; CPC, arts. 85, § 8º, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 303 (STJ); Súmula 375 (STJ); Tema 872 (STJ); Tema 1.076 (STJ); STJ, REsp 2.120.567/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 26/04/2024; TJMT, N.U 1003224-04.2025.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de
Direito Privado, DJE 01/06/2026; TJMT, N.U 1001696-74.2025.8.11.0041, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, DJE 22/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA IZABEL DE MACEDO FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1044518-15.2024.8.11.0041, movidos em face de
HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
. A decisão recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais para desconstituir o bloqueio judicial sobre o veículo da embargante, porém, com base no princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 101, § 1º, do CPC. Argumenta que o pagamento das custas iniciais visou apenas o andamento do feito, mas que a condenação superveniente em honorários impacta sua subsistência.

No mérito, aduz a inaplicabilidade do princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ), sob o argumento de que houve
pretensão resistida
por parte do apelado. Pontua que o exequente, ao contestar o mérito dos embargos e alegar fraude à execução, atraiu a incidência da tese fixada no
Tema 872 do STJ
, o que desloca o ônus sucumbencial para o embargado.

Sucessivamente, questiona o valor dos honorários advocatícios. Afirma que a fixação em 10% sobre o valor da causa (R$ 5.752,45) resulta na
quantia irrisória de aproximadamente R$ 575,25, o que avilta a dignidade da advocacia. Pugna pela reforma para que a verba honorária seja arbitrada por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º).

Em sede de
contrarrazões
, a parte apelada suscita, preliminarmente, a
deserção
do recurso pela ausência de preparo e indeferimento da gratuidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, ao reiterar que a omissão registral da apelante por mais de quatro meses foi a causa exclusiva da constrição judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Izabel de Macedo Ferreira, objetivando a reforma da sentença que, embora tenha julgado procedentes os Embargos de Terceiro por ela opostos para desconstituir restrição judicial sobre o veículo Chevrolet/S10 (Placa PRF4F65), atribuiu à própria embargante o pagamento das custas e honorários advocatícios, além de indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

Pois bem. O recurso comporta parcial
provimento
.

PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Em relação à preliminar de deserção arguida pelo apelado, verifico que não merece prosperar.

Isto porque a apelante requereu a gratuidade da justiça no bojo das razões recursais, situação que, nos termos do art. 101, § 1º, do Código de Processo Civil, dispensa o recolhimento do preparo até o pronunciamento do Tribunal sobre o benefício.

Contudo, intimada a comprovar a hipossuficiência econômica alegada, a recorrente, ao invés de apresentar a documentação necessária à demonstração do estado de miserabilidade, optou por efetuar o recolhimento do preparo, conforme comprovado no ID 375708869, o que evidencia a desistência tácita do pedido de gratuidade e, ao mesmo tempo, supre a exigência prevista no art. 1.007 do estatuto processual.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar.

MÉRITO

No que tange ao pedido de gratuidade da justiça, entendo que a r. decisão de origem não comporta reforma. Verifica-se que, instada a comprovar a hipossuficiência, a recorrente optou pelo recolhimento espontâneo das custas iniciais e, posteriormente, do preparo recursal. Tal conduta configura ato incompatível com a alegação de insuficiência de recursos, operando-se a preclusão lógica do direito à benesse, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"o recolhimento das custas judiciais é ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça"
(STJ - REsp: 2.120.567/MG, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
: 26/04/2024).

Passando à análise da controvérsia central, que reside na distribuição dos ônus de sucumbência, é incontroverso nos autos que a apelante adquiriu o veículo em 11/01/2024, data em que houve o reconhecimento de firma na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), ao passo que a constrição judicial via RENAJUD somente ocorreu em 21/05/2024. Conforme a regra do art. 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis transfere-se pela tradição, sendo o registro no órgão de trânsito mera formalidade administrativa que não impede o reconhecimento do domínio comprovado por outros meios idôneos.

Nesse cenário, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ, que estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Na hipótese vertente, não havia registro de constrição no momento da venda, e a boa-fé da apelante é presumida. Em linha com os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça,
"a aquisição de veículo automotor por terceiro de boa-fé, comprovada mediante tradição e posse anterior à constrição judicial, autoriza a desconstituição da penhora incidente sobre o bem"
(TJMT - N.U 1003224-04.2025.8.11.0055, Relator: Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE 01/06/2026).

A questão da sucumbência, todavia, exige a aplicação do
distinguishing
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 872. Embora a apelante tenha dado causa à constrição inicial ao não promover a transferência registral imediata (Súmula 303 do STJ), a instituição financeira embargada, ao ser citada, não se limitou a anuir com a liberação do bem. Pelo contrário, apresentou contestação atacando o mérito da aquisição, alegando simulação e fraude à execução sem produzir qualquer prova nesse sentido.

Ao resistir à pretensão da terceira adquirente e sucumbir em sua defesa, o credor atrai para si a responsabilidade pelos encargos processuais, superando-se o princípio da causalidade em favor do princípio da sucumbência. Segundo a tese vinculante do Tema 872 do STJ,
"os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada [...] na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação"
. Tal entendimento é corroborado por este Tribunal:
"nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, especialmente quando há resistência ao levantamento da restrição"
(TJMT - N.U 1001696-74.2025.8.11.0041, Relatora: Desª.
Serly

Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE 22/04/2026).

Por fim, quanto ao arbitramento da verba honorária, constata-se que o valor atribuído à causa (R$ 5.752,45) é baixo, de modo que a fixação em percentual sobre esse montante resultaria em remuneração irrisória e aviltante ao trabalho profissional. Nestas hipóteses excepcionais, a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ, garantindo-se a dignidade da advocacia.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença tão somente no que tange aos ônus sucumbenciais, invertendo a condenação para que a parte embargada (apelada) arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026